Tribunal: TJDFT
Processo: 0772877-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROGRAMA HABITACIONAL ASSOCIATIVO. ASSOCIAÇÕES DISTINTAS. TAXAS COM NATUREZAS E FINALIDADES DIFERENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. DUPLICIDADE DE COBRANÇA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela primeira parte requerida (Associação dos Mutuários do Planalto Central) em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a rescisão do contrato denominado “INSTRUMENTO PARTICULAR DE POUPANÇA PRÉVIA EMPREENDIMENTO ALTO MANGUEIRAL”, e condenar solidariamente as requeridas a pagarem ao requerente a quantia de R$ 17.007,60 (dezessete mil, sete reais e sessenta centavos).
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que não recebeu a quantia de R$ 5.000,00 pagos pelo recorrido à ASMUVIRF (Associação das Mulheres Vitoriosas do Riacho Fundo II), não participou da cobrança e não mantém qualquer vínculo jurídico ou contratual com a ASMUVIRF. Alega que as duas associações são entidades autônomas, com gestões e finalidades distintas, e que a solidariedade não pode ser presumida. Argumenta, ainda, que a relação mantida com o requerente é de natureza associativa e que, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, inexiste fundamento para a condenação imposta. Aduz que a cobrança de R$ 3.200,00, retida pela ASSMPC, corresponde à taxa administrativa contratualmente prevista, distinta do valor pago à ASMUVIRF, inexistindo duplicidade de cobrança. Requer a reforma parcial da sentença para afastar sua condenação à devolução da quantia de R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em apurar se há responsabilidade solidária da ASSMPC (Associação dos Mutuários do Planalto Central) pela devolução de valores pagos pelo requerente a outra entidade, ASMUVIRF, no contexto de programa habitacional coletivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que o requerente, ora recorrido, celebrou contratos de poupança prévia com a ASSMPC, totalizando pagamentos de aproximadamente R$ 15.207,60, referentes à aquisição futura de uma unidade habitacional orçada inicialmente em R$ 240.000,00, além de ter efetuado pagamento de R$ 5.000,00 à ASMUVIRF a título de taxa associativa. Requereu a rescisão contratual e cobrança indevida, especialmente no tocante à retenção da taxa de administração de R$ 3.200,00 pela ASSMPC e à existência de dupla cobrança pelas associações. A ASSMPC, por sua vez, afirmou que não atua na venda de imóveis, que os valores pagos correspondem a taxas legítimas para manutenção da entidade e que não possui vínculo jurídico ou financeiro com a ASMUVIRF, impugnando a responsabilidade solidária pela restituição dos valores pagos ao recorrido.
5. A responsabilidade solidária entre pessoas jurídicas autônomas somente pode ser reconhecida mediante expressa previsão legal ou contratual, conforme se extrai do art. 265 do Código Civil, de modo que não há, no caso, presunção da solidariedade com fundamento na comunhão de finalidade entre as associações.
6. Na hipótese dos autos, o recorrido realizou, em 25/01/2021, o pagamento de R$ 5.000,00 à associação ASMUVIRF como condição para formalizar seu vínculo associativo, viabilizando sua indicação ao Programa Habitacional do Projeto Alto Mangueiral junto à CODHAB/DF (ID 74418203).
7. Posteriormente, aproximadamente um ano e meio depois, o recorrido celebrou contrato de Poupança Prévia com a ASSMPC em 15/06/2022, no valor total de R$ 15.200,00, do qual R$ 3.200,00 corresponderam à taxa de administração contratualmente prevista para custear as atividades de pré-desenvolvimento, gestão financeira e licenciamento do empreendimento.
8. Conquanto os pagamentos estejam relacionados à participação do recorrido no mesmo projeto habitacional, as taxas foram pagas a entidades distintas, com objetos jurídicos diversos, em momentos separados e com finalidades próprias: a da ASMUVIRF, habilita-o a participar do programa; a da ASSMPC, para a gestão de um instrumento financeiro (Poupança Prévia) e custear as despesas de pré-desenvolvimento e licenciamento do empreendimento em si. Precedente: TJDFT, Acórdão 1373301.
9. Ademais, a Cláusula Quinta do contrato celebrado com a ASSMPC expressamente reconhece que a indicação do beneficiário ao programa poderia ser realizada por outra associação ou cooperativa elegível (ID 74418202), ou seja, sem ingerência da ASSMPC sobre os encargos eventualmente exigidos por essas outras entidades, aqui incluída a ASMUVIRF.
10. Assim, não obstante ambas as taxas estejam relacionadas ao mesmo objetivo final do recorrido, a ausência de prova de vínculo jurídico entre ASMUVIRF e ASSMPC afasta a hipótese de responsabilidade solidária, não havendo nos autos qualquer elemento que demonstre atuação conjunta ou benefício comum na cobrança impugnada.
11. Em consequência, mostra-se inviável a condenação da ASSMPC à restituição da quantia de R$ 5.000,00 paga à ASMUVIRF, por não caracterizar cobrança em duplicidade pelo mesmo serviço.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido. Sentença reformada para excluir a responsabilidade solidária da ASSMPC à restituição da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), paga exclusivamente à associação ASMUVIRF. Em consequência, fica mantida a condenação exclusiva da ASSMPC à restituição do valor de R$ 12.007,60 (doze mil, sete reais e sessenta centavos), corrigida monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros a partir da citação.
13. Sem honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: CC, art. 265.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão n. 1373301, Rel. Ana Claudia Loiola de Morais Mendes, Segunda Turma Recursal, j. 20.09.2021.